Tribunal: STF
Processo: RE 73172
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-27
Data de publicação: 1975-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.- ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO EMBARGADO
CONHECEU DE RECURSO EM CASO DE INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEI.
ARGÜIÇÃO DE NATUREZA INFRINGENTE.- ALEGAÇÃO DE QUE A INTERPRETAÇÃO
LITERAL E DE MENOR VALIA, NÃO CONTRARIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.-
ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM A SÚMULA 35., TAMBÉM DE NATUREZA
INFRINGENTE. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.